Tribunal: TJDFT
Processo: 0721904-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, COM CLAUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS POR PARTE DA CONTRATANTE/COMPRADORA. FATO INCONTROVERSO. RESOLUÇÃO POR CULPA. EFEITOS LESIVOS DO INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL. PENALIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS PREJUÍZOS. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO CONTRATO (CC, ART. 413). NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E EQUATIVIDADE. ADIMPLMENTO PARCIAL DO CONVENCIONADO. CONTRATO VIGENTE POR LARGO ESPAÇO DE TEMPO. INADIMPLEMENTO NO SEGUNDO PERÍODO DE VIGÊNCIA. SANÇÃO EQUIVALENTE A 15 (QUINZE) VEZES A MÉDIA DAS MAIORES AQUISIÇÕES DO PRODUTO. ABUSO E EXCESSO. ENRIQUCIMENTO SEM CAUSA. PONDERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VÍCIO INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGNAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. A decisão que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).

2. Elucidada estritamente a causa posta em juízo com lastro nos contornos estabelecidos pela causa de pedir e pedido alinhados, derivando na constatação de que a lide fora resolvida na sua exata dimensão, guardando a sentença observância ao princípio da congruência ou adstrição que encontra expressão no artigo 492 do CPC, resta obstado que seja qualificada como extra ou ultra petita, à medida que somente padece desses vícios o provimento judicial que, distanciando-se das balizas impostas à lide pela causa de pedir e pelo pedido, exorbita os lindes firmados, resolvendo questões estranhas ao formulado e chegando a conclusão distinta da almejada pelos litigantes na moldura do devido processo legal.

3. Qualificado o inadimplemento culposo da contratante, assiste à contratada, porquanto adimplente, o direito de demandar a resolução do negócio e ser contemplada com a multa estabelecida na cláusula penal de natureza penal e compensatória convencionada para a hipótese de descumprimento do convencionado, pois não pode ficar a inadimplente imune aos efeitos jurídicos derivados da inadimplência por implicar efeitos materiais e irradiar prejuízos à contratante adimplente.

4. A modulação dos efeitos do inadimplemento culposo de umas das partes contratantes consubstancia simples consequência do contratadado e dos efeitos vinculantes que irradia, estando debitado ao Juiz o dever de, aferindo a excessidade da cláusula penal convencionada, revê-la até mesmo de ofício, pois, afinado com os princípios da boa-fé objetiva e com a função social do contrato que qualificam-se como nortes da novel codificação, o legislador civil estabelecera a mitigação da cláusula penal como medida imperativa, e não como faculdade ou possibilidade (CC, art. 413).

5. Conquanto submetida a parte inadimplente às consequências inerentes ao fato, a incidência da multa penal compensatória contratualmente fixada, em se afigurando excessiva, deve ser mitigada em observância aos princípios da equidade e da razoabilidade e conformada com o adimplemento contratual havido e com a expressão do inadimplemento ocorrido, de forma a ser resguardado seu objetivo teleológico, que é compensar o contratante pelos efeitos inerentes ao inadimplemento e, ao mesmo tempo, sancionar o inadimplente, não podendo, contudo, ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido (CC, art. 413).

6. Qualificado o inadimplemento culposo da contratante, os efeitos da inadimplência devem ser ponderados em consonância com o adimplido de forma a ser apreendida a exata expressão da cláusula penal convencionada, que, afigurando-se onerosa e abusiva por vilipendiar a comutatividade do contrato, desvirtuando-se da sua destinação e transmudando-se em fonte de incremento patrimonial indevido, deve ser revisada e mensurada em importe consentâneo com o apurado.

7. No ambiente negocial dum contrato que vigera por 90 meses, alcançando a cláusula penal, na forma contratada, o equivalente ao vertido pela parte inadimplente com a aquisição dos produtos no molde convencionado em 15 meses, quando remanescentes 30 meses de vigência quando se instalara a crise contratual, deve ser modulada a sanção para o equivalente a 3 meses da média das maiores aquisições havidas, como forma se preservar o convencionado e se assegurar à adimplente compensação pelos prejuízos advindos do rompimento do vínculo, mas sem que experimente locupletamento desprovido de causa legítima.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença parcialmente reformada. Unânime.